Tribunal: TJMT
Processo: 1012656-22.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. ESCLARECIMENTO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM HISTÓRICO DE COMPRAS E PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. IRRELEVÂNCIA. CONTRARRAZÕES NEGANDO A RELAÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA AÇÃO. INICIAL GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 1.310,99 (mil trezentos e dez reais e noventa e nove centavos), que foi inscrito em 14/12/2018 e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. com viés na Súmula 385, do STJ.
2. Propósito recursal é a reforma para a improcedência do pedido ao argumento da regularidade da negativa em razão da existência de relação contratual e inadimplência.
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Inicial que atribui como indevida a restrição objeto dos autos por desconhecer a dívida.
5. Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de informação genérica do desconhecimento do débito, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada em sede de contrarrazões sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
6. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência, o que não ocorreu na hipótese em exame.
7. Empresa recorrente que, em contestação, esclareceu que a dívida é oriunda da utilização de cartão de crédito, parceria Lojas Americanas Visa Intl, com a apresentação de faturas com histórico de utilização, inclusive, em estabelecimentos presenciais, como postos de gasolina e farmácias, bem como pagamentos.
8. Sem impugnação na fase oportuna (impugnação à contestação), formulado serodiamente na fase recursal (contrarrazões) de que os documentos seriam unilaterais e sem força probatória sob o aspecto da ausência de relação negocial, traz à reboque a preclusão temporal, uma vez que as informações não impugnadas especificamente fazem valer a presunção de veracidade da matéria fática.
9. Juntada de documentos em grau recursal - contrato assinado - é irrelevante diante do contexto alinhavado.
10. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ
11. Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THAYNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 065.216.201-00 (REPRESENTANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020